Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-74.2019.8.11.0087
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE SILVA PENHA - CPF: 014.482.611-98 (RECORRENTE), PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO - CPF: 011.139.061-38 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO
– EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO POSTERIOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
-
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
–
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO – DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 157129674, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro da restrição nos órgãos proteção ao crédito.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados (
R$ 8.134,48, R$ 8.134,48 e R$ 10.448,88
), determinando a baixa dos apontamentos restritivos, via sistema SERASA-JUD.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à repetição do indébito do valor cobrado indevidamente, além da multa de 10% (dez por cento) do valor da renegociação entabulada entre as partes.

Ainda, afirma que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi aluna do curso de Odontologia junto à reclamada, sendo que em
30/11/2017
,
a fim de regularizar os débitos em atraso, entabulou acordo com a demandada, por meio da Central de Conciliação e Mediação da Capital, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais).

No entanto, mesmo cumprindo com o referido acordo, teve o seu nome inscrito no cadastro de proteção ao crédito em

29/07/2019
,
nos valores de
R$ 8.134,48; R$ 8.134,48 e R$ 10.448,88,
com vencimentos em

10/05/2018
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro da restrição nos órgãos proteção ao crédito.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados (
R$ 8.134,48, R$ 8.134,48 e R$ 10.448,88
), determinando a baixa dos apontamentos restritivos, via sistema SERASA-JUD.

Inconformada com a referida decisão, a recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

No caso,
é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
a outra

anotação
existente em nome da autora é
posterior
às inscrições discutidas nos autos (
29/07/2019 - id. 157128789
),
conforme consulta abaixo:

São Paulo, 09 de Março de 2023

Carta Nº
HA0323020426

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
01448261198

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 01448261198:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

014482611000098CT 10/03/2019 27/03/2019 06/04/2019 03/04/2019 § 429,28

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

014482611000098CT 10/04/2019 27/04/2019 07/05/2019 22/05/2019 612,61

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

014482611000098FI 02/04/2019 06/05/2019 16/05/2019 18/05/2019 60,94

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

111187078 10/05/2018 19/07/2019 29/07/2019 21/01/2021 8.314,48

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

111187077 10/05/2018 19/07/2019 29/07/2019 21/01/2021 8.314,48

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

111187079 10/05/2018 19/07/2019 29/07/2019 21/01/2021 10.448,88

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004621227000034021/02 23/10/2019 22/11/2019 02/12/2019 10/12/2019 56,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004622234000032464/04 26/10/2019 25/11/2019 05/12/2019 10/12/2019 90,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004639666001033654/03 15/11/2019 16/12/2019 26/12/2019 06/01/2020 119,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004647301000034021/03 23/11/2019 23/12/2019 02/01/2020 06/01/2020 56,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004660558001032843/05 11/12/2019 10/01/2020 20/01/2020 14/03/2020 146,43

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004674626000032464/06 26/12/2019 25/01/2020 04/02/2020 14/03/2020 90,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004685429000032843/06 11/01/2020 10/02/2020 20/02/2020 14/03/2020 200,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004694928000033654/05 15/01/2020 14/02/2020 24/02/2020 14/03/2020 120,00

Empresa

ALMIR MATHEUS COMERCIO DE COFECC GUARANTA DO NORTE

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004696088000000127661 07/10/2019 14/02/2020 24/02/2020 11/12/2020 255,20

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004704304000032464/07 26/01/2020 26/02/2020 07/03/2020 14/03/2020 90,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004719310000032843/07 11/02/2020 12/03/2020 22/03/2020 14/05/2020 200,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004722273000033654/06 15/02/2020 16/03/2020 26/03/2020 14/05/2020 120,00

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

014482611000098CT 20/06/2020 07/07/2020 25/08/2020 15/07/2020 § 1.439,32

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

014482611000098CT 20/02/2021 10/03/2021 23/03/2021 15/03/2021 § 846,80

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

B6AEB3155DB0617C 17/05/2021 17/06/2021 18/03/2027 19/06/2021 § 30,56

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

B6AEB3155DB0617C 15/07/2021 10/08/2021 24/08/2021 17/08/2021 § 45,42

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

NU PAGAMENTOS S.A SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

B27B2E0850A5AF31 15/10/2021 08/11/2021 18/11/2021 28,00

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 09/03/2023 às 19:27:25

==================================================================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, a mesma deve influenciar no
quantum
indenizatório
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.º 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado nº 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho
que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de
outra restrição em nome da autora
, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como
os valores dos débitos negativados (
R$ 8.134,48; R$ 8.134,48 e R$ 10.448,88
)
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir da data do registro da restrição nos órgãos proteção ao crédito
. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Ainda, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IGP-M/FGV, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015)
(grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018)
(grifei)

No que tange ao pleito de
repetição do indébito, formulado nos autos, não merece acolhimento, uma vez que o parágrafo único, do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, preceitua que:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."
(grifei)

In casu
, não houve a comprovação de valor pago em excesso pela reclamante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSULTORIA E VENDA DE PRODUTOS COSMÉTICOS JEQUITI. RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA. BOLETO PAGO COM ATRASO, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA. COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. DÉBITO INEXISTENTE. REITERAÇÃO DA COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. I- A negativação indevida, em tese, enseja dano moral indenizável. II- Se a própria parte dá ensejo à negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ao pagar boleto de cobrança com atraso e por meio de depósito em conta, sem comunicar a credora posteriormente acerca do pagamento, não resta configurado o nexo causal entre o dano e a conduta da apontadora. III-
Impossível a repetição do indébito pretendido na petição inicial se não demonstrado o pagamento da quantia cobrada indevidamente
. IV- Resta configurado o erro material, ensejador da parcial reforma da sentença, se declarada inexistência de relação jurídica quando o pedido formulado foi o de declaração de inexistência de débito. V- Recurso conhecido e não provido. Sanado, de ofício, erro material na sentença.
(TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.034036-8/002, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2018, publicação da súmula em 16/02/2018) (grifei)

Quanta à
incidência da multa de 10% (dez por cento), por descumprimento do acordo
,
entendo que não merece prosperar, uma vez que as negativações discutidas nos autos (
29/07/2019
)

são posteriores à avença entabulada entre as partes (
30/11/2017)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais,
determinando, de ofício, que os juros de mora incidam a partir da citação,
alterando o índice de correção monetária para o INPC
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023